Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600453-11.2020.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
10/05/2022
Número: 0600453-11.2020.6.16.0124

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 07/03/2022
Processo referência: 0600453-11.2020.6.16.0124
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600453-
11.2020.6.16.0124 que julgou desaprovadas as contas pelo partido requerente: Raphael Luiz
Jacobucci, Comissão Provisória Municipal do Partido Social Cristão de Palotina/Pr, Claudimir
Antonio Dequi, pois as falhas comprometem a regularidade a prestação das contas referentes às
eleições municipais de 2020, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução nº 23.607/2019 , do
Tribunal Superior Eleitoral. (Prestação de contas do Partido Social Cristão - PSC, órgão provisório
de Palotina - PR, referente às Eleições de 2020, julgadas desaprovadas, com fundamento de que o
partido não apresentou as peças obrigatórias, o que inviabilizou a análise da integridade das
contas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RAPHAEL LUIZ JACOBUCCI (RECORRENTE)
CAMILA CASTANHA CHAGAS DE CARLI (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO DE PALOTINA/PR (RECORRENTE)
CAMILA CASTANHA CHAGAS DE CARLI (ADVOGADO)
CLAUDIMIR ANTONIO DEQUI (RECORRENTE)
CAMILA CASTANHA CHAGAS DE CARLI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 124ª ZONA ELEITORAL DE PALOTINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42953
388
07/05/2022 21:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.657

RECURSO ELEITORAL 0600453-11.2020.6.16.0124 – Palotina – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: RAPHAEL LUIZ JACOBUCCI
ADVOGADO: CAMILA CASTANHA CHAGAS DE CARLI - OAB/PR46763-A
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE
PALOTINA/PR
ADVOGADO: CAMILA CASTANHA CHAGAS DE CARLI - OAB/PR46763-A
RECORRENTE: CLAUDIMIR ANTONIO DEQUI
ADVOGADO: CAMILA CASTANHA CHAGAS DE CARLI - OAB/PR46763-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 124ª ZONA ELEITORAL DE PALOTINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. FALTA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
F I S C A L I Z A T Ó R I A .
C O N T A S
DESAPROVADAS. DESPROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária
específica é obrigatória e constitui pré-
requisito para a arrecadação de recursos
para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da
Res.-TSE 23.607/2019), destinando-se a
conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.

2. Ainda que não tenha havido qualquer
movimentação financeira, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta
corrente.

3. Contas desaprovadas. Recurso
Num. 42953388 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/05/2022 21:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050721004693100000041926164
Número do documento: 22050721004693100000041926164

conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/05/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas de campanha da Comissão Provisória
Municipal do Partido Social Cristão – PTC de Palotina, relativa às eleições de 2020.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas apresentadas pela
agremiação, diante da ausência de abertura de conta bancária e da falta de apresentação dos
respectivos extratos bancários (id. 42912172).

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 42912176): i) não realizou a abertura
da conta bancária específica do partido porque não se envolveu no pleito de 2020, de forma que
a irregularidade não trouxe prejuízo ao exame das informações contábeis prestadas; ii) não
participou de coligação e nem apresentou candidatura própria nas eleições de 2020; e iii) nada
havia a ser previamente tornado público, não advindo prejuízo da não prestação de contas
parciais, sendo que foram prestadas as contas finais. Ao final, pugna pelo provimento do Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de julgar as contas aprovadas com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso (id.
42924538).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas apresentadas
Num. 42953388 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/05/2022 21:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050721004693100000041926164
Número do documento: 22050721004693100000041926164

pelo partido, nos seguintes termos:

[...] Da análise proferida na presente prestação de contas, considerando o
relatório conclusivo da Analista da Prestação de Contas, documento (id.
1013303372 e parecer do Ministério Público Eleitoral, documento
(id.101316258), conclui-se que o partido não os requisitos indispensáveis
exigidos pela legislação eleitoral.

Verifico que o partido não apresentou as peças obrigatórias, o que inviabiliza a
análise da integridade das contas.

Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS AS CONTAS pelo (a) partido (a)
REQUERENTE: RAPHAEL LUIZ JACOBUCCI, COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE PALOTINA/PR, CLAUDIMIR
ANTONIO DEQUI, pois as falhas comprometem a regularidade a prestação das
contas referentes às eleições municipais de 2020, nos termos do artigo 74,
inciso III, da Resolução nº 23.607/2019, do Tribunal Superior Eleitoral. [...]

II.iii - Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-
requisito para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme
regulamentam os arts. 8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019, em consonância com o art. 22 da Lei
das Eleições.

De conseguinte, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle
da Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha.

Nesse sentido também é a orientação do TSE e desta Corte Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DESPROVIMENTO.

[...]

3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a
acarretar a desaprovação das contas.

[..]

(REspE nº 16246, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/06/2019)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. NECESSIDADE
Num. 42953388 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/05/2022 21:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050721004693100000041926164
Número do documento: 22050721004693100000041926164

DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO EM QUE
REALIZOU CAMPANHA ELEITORAL. NÃO ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. "É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha" (art. 22, Lei
nº 9.504/97).

2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha ou que o candidato tenha desistido ou renunciado de sua
candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta corrente e de prestação de contas
referente ao período em que realizou campanha. Inteligência dos arts. 7º, § 2º,
41, §§ 7º e 9º e 48, caput e inciso II, "a" da Res. TSE nº 23.463/15.

3. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha por esta Justiça Especializada. Precedentes do
TSE.

4. Recurso não provido.

(RE n 8460, Acórdão n 53114 de 05/06/2017, rel. Des. Luiz Taro Oyama, DJ
09/06/2017)

Assim, tem-se que o partido deveria ter promovido a abertura da conta bancária de
campanha, independentemente da realização de movimentação financeira. Tal omissão configura
irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da movimentação financeira da
campanha, ensejando a desaprovação das contas.

Como se trata de Prestação de Contas de partido político, a desaprovação impõe a
aplicação de sanção, na forma definida pelo art. 74, III, § 5º e 7º da Res. TSE nº 23.607/2019:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no
parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):

(...)

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua
regularidade;

(...)

§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação
de recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do
ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por
abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).

§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do
Num. 42953388 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/05/2022 21:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050721004693100000041926164
Número do documento: 22050721004693100000041926164

trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou
do candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12
(doze) meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado
da importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de
suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal
competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/1997, art. 25,
parágrafo único).

Entretanto, tendo em vista que o juízo de origem deixou de aplicar referida
suspensão de repasse de quota do fundo partidário, não é permitido fazê-lo nesta instância,
diante do princípio da non reformatio in pejus.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas as
contas relativas às eleições de 2020 apresentadas pelo Partido Social Cristão – PSC.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600453-11.2020.6.16.0124 - Palotina - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: RAPHAEL LUIZ
JACOBUCCI, COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE
PALOTINA/PR, CLAUDIMIR ANTONIO DEQUI - Advogada dos(a) RECORRENTES: CAMILA
CASTANHA CHAGAS DE CARLI - PR46763-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 124ª ZONA
ELEITORAL DE PALOTINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Num. 42953388 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/05/2022 21:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050721004693100000041926164
Número do documento: 22050721004693100000041926164

Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 04.05.2022.

Num. 42953388 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/05/2022 21:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050721004693100000041926164
Número do documento: 22050721004693100000041926164